Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738533-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUIMARAES E VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela em caráter liminar, interposto por GUIMARAES E VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS contra decisão que indeferiu liberação de acesso a toda a documentação referente à parceria firmada entre o “BRB” e a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido por este Relator na decisão de ID: Num. 51391029. Pois bem. Verifica-se que foi proferida sentença em 02/04/2024, conforme ID 191801419 dos autos de origem. Considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador